Tribunal: TJSP
Processo: 2048821-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere assistência judiciária gratuita – A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao microempreendedor individual, MEI, se dará mediante comprovação da hipossuficiência da empresa e do empreendedor – Incapacidade financeira que não restou comprovada – Súmula STJ 481 - Recurso desprovido, com determinação e observação.